Tribunal: TJBA
Processo: 8069331-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069331-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATO GUIMARAES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH registrado(a) civilmente como FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA
. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

PROVA DA PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS.

I
. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR, por candidato aprovado na 8ª colocação, objetivando que lhe fosse assegurado o direito subjetivo de ser nomeado e empossado em cargo público no Município de Salvador, em que foram ofertadas, inicialmente 03 (três) vagas para o cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a prova trazida pelo candidato emitida por órgãos públicos, confirmando a existência de vagas para o cargo no qual o autor fora aprovado.

III. Razões de decidir.

3. I
mpugnação a gratuidade judiciária não acolhida.

4. Decisão surpresa não configurada.

5. Do exame do caso em tela, denota-se que houve inequívoca demonstração nos autos que no ano de 2020, quando ocorreu a homologação do concurso, se encontravam, pelo menos, 12 (doze) cargos vagos para a mesma função que se candidatou o recorrente, qual seja, Fiscal de Serviços Municipais (ID 49946390).
O documento constante do ID nº 42200456, consta a informação de que da Prefeitura Municipal de Salvador acerca da existência de 96 cargos vagos de Fiscal de Serviços Municipais, revelando, portanto, a necessidade premente de prover o cargo em questão.

Nos ID de nsº 42200460 e4220462, também fora demonstrada a existência de contratações irregulares de servidores para o exercício da função típica do cargo de Fiscal de Serviços Municipais, o que convola a mera expectativa do apelante em direito subjetivo à nomeação.

Por fim, demonstrado que a SEDUR (Secretaria de Desenvolvimento e Urbanização) conta apenas em seu quadro com 32 (trinta e dois) Fiscais de Serviços Municipais, no entanto, a própria Prefeitura Municipal, comunicou em seu site institucional a realização de uma operação realizada por cerca de 50 (cinquenta) fiscais no combate à poluição sonora, tal situação corrobora para a tese de que o Município estaria se valendo de servidores ocupantes de outros cargos para o exercício das atividades inerentes ao cargo de fiscal de serviços municipais, evidenciando, portanto, a existência de um possível desvio de função entre os servidores municipais.

IV. Dispositivo e tese

PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.

Tese de julgamento: Necessidade de existência de prova inequívoca de cargo vago para configuração da preterição que autoriza a nomeação por ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8069331-80.2021.8.05.0001
, em que é apelante
RENATO GUIMARAES DE OLIVEIRA

e apelado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A